Tribunal: TJDFT
Processo: 0725522-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos, pela prática do crime previsto no artigo 129, §13, c/c art. 121, § 2o-A, I, do Código Penal, no contexto do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06. A condenação decorreu de agressão física à companheira, com lesões corporais comprovadas por laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do réu, assistido pela Defensoria Pública, conforme o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para réu solto assistido pela Defensoria Pública, é suficiente a intimação do defensor público, sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado.
2. A ausência de intimação pessoal não configura cerceamento de defesa, tampouco afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, desde que o representante legal seja devidamente intimado.
3. Não há demonstração de prejuízo concreto à defesa, sendo inaplicável a nulidade arguida, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.
4. A materialidade do delito foi comprovada por laudo pericial que atestou escoriação linear de 10 cm no braço da vítima.
5. A autoria foi demonstrada por meio da confissão do réu e das declarações da vítima, harmônicas com os demais elementos probatórios.
6. A pena foi corretamente dosada no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sem possibilidade de redução adicional.
7. O regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena foram corretamente aplicados, conforme os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação da sentença condenatória ao réu solto assistido pela Defensoria Pública pode ser realizada exclusivamente ao defensor público, sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado.
Dispositivos legais citados: Art. 129, §13; art. 121, § 2o-A, I; art. 59; art. 65, III, “d”; art. 68; art. 33, §2o, “c”; art. 77, todos do Código Penal; art. 392, II; art. 563; art. 564, III, “o”, do Código de Processo Penal; art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06.